Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-68.2024.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO EM RESIDÊNCIA ALHEIA SEM CONSENTIMENTO EM HORÁRIO NOTURNO. CRIME DE MERA CONDUTA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. INSUBSISTÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática do crime de violação de domicílio (CP, art. 150, § 1o), em razão de ter invadido, sem autorização, a residência da vítima no período noturno. Segundo a vítima, o réu quebrou a janela de sua casa, ingressou no imóvel sem permissão, impediu-a de buscar socorro e permaneceu por horas no local. A defesa sustentou ausência de provas, inconsistência no depoimento da vítima, inexistência de dolo e alegou estado de embriaguez, pleiteando absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante por violação de domicílio; (ii) estabelecer se a embriaguez do réu ou a ausência de dolo afasta a tipicidade da conduta imputada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade restam comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório final do inquérito policial e depoimentos consistentes da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência.
4. As declarações da vítima são firmes e coerentes, sendo corroboradas pelos relatos dos policiais militares tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, não se revelando isoladas ou contraditórias, mas aptas a embasar a condenação.
5. O crime de violação de domicílio é de mera conduta e exige apenas o dolo genérico, bastando que o agente entre ou permaneça em residência alheia contra a vontade expressa do morador, sendo irrelevante o propósito da conduta.
6. A alegação de que o réu acreditava tratar-se da casa de sua irmã não elide a tipicidade, diante da resistência da vítima e da permanência não autorizada no imóvel.
7. A embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal, conforme prevê a teoria da actio libera in causa adotada no art. 28, II, do Código Penal, não se tratando de embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior.
8. A pena foi corretamente dosada, considerando os maus antecedentes e a reincidência do réu, não sendo cabível a substituição por penas restritivas de direito nem a fixação de regime mais brando.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A violação de domicílio se configura com o ingresso e permanência em residência alheia contra a vontade do morador, independentemente do objetivo final do agente.
O depoimento da vítima, quando coerente e corroborado por outras provas, pode fundamentar a condenação.
A embriaguez voluntária não afasta o dolo nem isenta de pena, nos termos da teoria da actio libera in causa.
A reincidência e os maus antecedentes impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e justificam a fixação do regime semiaberto.